Tribunal: TCU
Processo: 045.171/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3274/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.171/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Vilharquide (XXX.918.348-XX); Diego Santos Fonseca (XXX.919.495-XX); Diogo Nascimento Oliveira (XXX.228.335-XX); Layane Ramalho Evangelista (XXX.334.161-XX); Luciana Koga Morato (XXX.506.361-XX); Luiz Claudio Godoy Elbel (XXX.492.151-XX); Matheus Andrade Silva (XXX.702.111-XX); Patricia Emi Kajioka Nardon (XXX.044.801-XX); Philippe Paulino de Souza Gomes (XXX.049.021-XX); Rafael Oliveira Silva (XXX.367.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.